Tribunal: STF
Processo: HC 139654
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-20
Data de publicação: 2018-03-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado.



    PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE. Ante o revelado em interceptações telefônicas e outros elementos coligidos, inclusive apreensão de substancial quantidade de drogas, tem-se como justificada a prisão preventiva.